Tribunal: STF
Processo: RHC 255264
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DESCABIMENTO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do embargante, condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa alega vícios no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, ou se o recurso é mera tentativa de rediscutir matéria já analisada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica no acórdão embargado qualquer vício processual (omissão, contradição ou obscuridade), uma vez que a decisão expôs, de forma fundamentada e suficiente, as razões para não conhecer do habeas corpus, destacando a ausência de flagrante ilegalidade nos pontos impugnados. 4. Os fundamentos adotados no acórdão embargado estão em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. A dosimetria da pena, exercida dentro do poder discricionário do magistrado, foi devidamente fundamentada e não apresenta qualquer abuso ou ilegalidade que justifique a intervenção desta Corte. 6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando utilizados com o propósito de rediscutir o mérito da decisão sob nova roupagem. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC.74)



    Busca-se, em síntese, a absolvição do paciente quanto ao crime de associação para o tráfico, sob o argumento de que “os depoimentos dos policiais não retrataram o crime de associação para o tráfico, mas sim apenas descrevem o crime de tráfico de drogas”, e a aplicação da causa especial de aumento prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    A PGR opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. 1.031g de cocaína e 365,7g de crack. Condenação definitiva. Vínculo associativo adequadamente demonstrado pelas instâncias ordinárias. Vedação ao exame aprofundado do acervo probatório em sede de habeas corpus. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso.” (eDOC.113)



    O Juízo de origem prestou informações (eDOCs 125, 128, 129 e 134).



    É o relatório. Decido.



    1.  No caso concreto, muito embora a impetração não mereça ser conhecida, pois volta-se contra condenação criminal transitada em julgado, antevejo ilegalidade cognoscível de plano, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício, em moldes mais amplos que o requerido.



    1.1. Uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime. 



    Com efeito, o princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    No caso dos autos, a leitura dos fundamentos exarados pelas instâncias ordinárias revela verdadeiro quadro de incerteza quanto à autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e, portanto, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição do paciente é medida que se impõe.



    1.2. O caso em análise guarda íntima correlação com o HC 246965, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma desta Suprema Corte, em que o Ministro Gilmar Mendes assim se pronunciou:



    “O modus operandi questionado neste habeas corpus não apenas desrespeita o precedente desta Corte, mas é um inequívoco exemplo de trabalho policial mal feito, com repercussões inevitáveis para o êxito da investigação e para toda a ação penal. Basta observar que, a partir da busca dos policiais, não se sabe, ao fim e ao cabo, quem é o proprietário da casa invadida.



    O paciente desde o primeiro momento da abordagem negou ser o dono do imóvel ou manter qualquer relação com ele. Como não foi realizada nenhuma averiguação preliminar, é impossível obter a mínima informação segura sobre o domínio do imóvel. 



    Asim, não é difícil concluir que o consentimento do paciente para entrada dos policiais no imóvel, no caso dos autos, é inválido e por isso trato a diligência questionada neste habeas corpus como ingresso forçado em domicílio. 



    Afinal, como poderia o paciente autorizar a entrada de qualquer pessoa em imóvel que não é de sua propriedade? E, diante da ausência de averiguação preliminar dos policiais, é impossível afirmar se a casa era ou não dele. 



    Como demonstrarei adiante, nem os policiais tinham essa informação. O paciente era um completo desconhecido da equipe da Polícia Civil e apenas foi conduzido à Delegacia porque, nas palavras da testemunha policial ouvida em juízo, tinha passagens por tráfico de drogas.



    Em síntese, a busca domiciliar foi executada apenas com base em denúncia anônima, sem averiguação prévia pela autoridade policial e, consequentemente, sem a demonstração de fundadas razões que justificassem a diligência invasiva.” (grifos originais)



    Em consonância com esse entendimento, no presente caso, embora os réus tenham sido presos por estarem, durante uma operação policial, transportando droga em um automóvel, ao final da instrução criminal não se sabe precisamente o motivo pelo qual a operação policial estava sendo realizada, tampouco a propriedade do carro utilizado para o transporte de entorpecentes; tampouco a quem pertencia a droga e qual seria a finalidade buscada com o transporte da droga. 



    As instâncias ordinárias condenaram o recorrente e os corréus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico com base exclusivamente no relato dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. Contudo, analisando os depoimentos, percebem-se contradições relevantes nos relatos policiais. Para melhor elucidar a questão, colaciono a íntegra dos depoimentos (eDOC.135, pp. 9-10, grifei):



    “O policial André Martins Carneiro Lopes narrou que “estavam em uma operação que foi no dia da invasão do Fórum aqui; que teve a informação que os meliantes estavam acuados na Vila Vintém; que então montaram uma operação e na saída dos veículos que os réus estavam saindo da comunidade, os policiais abordaram e encontraram o material; que os réus estavam dentro de um carro; que a quantidade de elementos dentro carro foi o que motivou a abordagem; que os réus falaram que estavam distribuindo as drogas, que iam pegar as drogas para distribuir para outras comunidades; que a facção que domina a comunidade é ADA; que tinha bastante droga, que estava na mala do carro; que os quatro réu estavam no carro; que também tinha munição estava na mala do carro; que tinha carregador; que os réu não falaram se tinha haver com a confusão ocorrida no Fórum no mesmo dia; que acha que eles falaram que estavam indo para a comunidade 77, mas não sabe informar qual facção domina essa comunidade; que não lembra quem estava dirigindo; que no momento da abordagem não houve reação; que nenhum deles assumiu a responsabilidade pelas drogas; que foi um fato rápido, abordaram, verificaram que tinha o material e conduziram todo mundo para a delegacia” (depoimento audiovisual).



    No mesmo sentido, o policial Renato Alves da Conceição declarou que “os quatro réus estavam saindo no veiculo citado e foram abordados; que os policiais revistaram o interior do carro e encontraram a droga na mala do carro; que os cartuchos e carregadores estavam juntos das drogas; que os réus foram abordados na saída da comunidade Vila Vintém; que ADA domina a comunidade Vila Vintém; que as drogas tinham inscrições da ADA; que devido a ter 04 elementos saindo de dentro da favela, que estava tendo uma operação lá dentro chamou a atenção; que estava fazendo patrulhamento no local por causa da operação; que estava no entorno para verificar quem saia da comunidade; que essa operação era de repressão ao tráfico de drogas; que o traficante que dominava o tráfico na comunidade era Pokémon; que não se recorda de que quando os réus foram abordados se eles falaram alguma coisa; que o veiculo foi levado para a delegacia e foi verificada a procedência e foi liberado; que quem estava dirigindo o carro era o Miguel Moraes; que os réus falaram que estavam saindo e que não se recorda se eles falaram se iam levar essa droga para algum lugar; que não perguntaram se eles moravam na comunidade; que logo após a abordagem, foi todo mundo levado para a delegacia; que na delegacia pessoas intercederam pelos réus, mas não chegaram a se identificar; que eram quatro policiais, em duas viaturas; que estavam em ponto estratégico na saída da comunidade; que quando tem operação na comunidade, os , que querem fugir, saem por um desses pontos, que são vários; que ficam patrulhando nesses pontos de saída para tentar apreender carga de entorpecente; que não houve reação; que os réus estavam com a posse da droga, que estava no interior do auto que os réus estavam; que não houve familiar ou pessoa que tenha assistido a prisão, só após, que não estavam com arma de fogo; que os réu falaram que estavam saindo com o material devido a operação” (depoimento audiovisual) 



    Com efeito, os depoimentos dos policiais são contraditórios entre si em dois pontos centrais, quais sejam, (i) o propósito da operação policial e (ii) a confissão extrajudicial dos acusados.



    Quanto à primeira contradição, ressalto que o policial André relatou em juízo que, no dia da invasão do Fórum de Bangu, obtiveram a informação de que “os meliantes estavam acuados na Vila Vintém” e “então montaram uma operação policial”. O policial Renato, por sua vez, afirmou que a operação policial visava a “repressão ao tráfico de drogas”.



    A divergência dos depoimentos sobre se a operação policial visava realmente à repressão ao tráfico de drogas ganha relevo, na medida em que o corréu Paulo alegou, durante o seu interrogatório judicial, que os policiais “estavam com raiva” e “tinham falado que tinha morrido um policial nesse dia e que tinha que apresentar e acabaram levando o interrogando”. 



    No tocante à segunda contradição apontada, verifico que o policial André afirmou, de forma categórica, que nenhum dos acusados assumiu a propriedade da droga. Por outro lado, o policial Renato, a despeito de inicialmente ter aduzido que não se recordava se os réus falaram algo no momento da abordagem, posteriormente relatou que os acusados “falaram que estavam saindo com o material devido a operação”.



    Não bastasse, embora os policiais tenham alegado que os acusados utilizavam o veículo VW Voyage, placa, KOL 7746/RJ como meio de fuga e de transporte da droga, do que se extrai dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pelo Juízo de origem, não há qualquer registro formal de apreensão e restituição do veículo ou mesmo documento que comprovem a sua procedência e propriedade, circunstância que reforça a fragilidade dos depoimentos dos policiais. 



    Quanto ao ponto, ao ser questionado em juízo, o policial Renato mencionou que “o veiculo foi levado para a delegacia e foi verificada a procedência e foi liberado”, sem apontar qualquer justificativa para a adoção de tal procedimento. 



    Ademais, importa ressaltar que, no curso da instrução criminal, o Ministério Público não comprovou o vínculo dos acusados com o carro em questão, ônus que lhe é atribuído.



    Assim, diversamente do que apontaram as instâncias ordinárias, os depoimentos não apresentam a firmeza necessária para, sozinhos, fundamentarem o decreto condenatório.



    E também não se trata aqui de afirmar que os policiais militares mentiram em juízo ou imputado falsamente um crime aos acusados, como aduziu a Corte local, mas sim reconhecer que suas declarações não tem valor absoluto, em observância ao sistema de livre valoração probatória, previsto no art. 155 do CPP.



    Em outras palavras, a atribuição de autoria a todos os acusados, empreendida pelos policiais, revela-se frágil, se sopesado em contraposição a outros elementos mencionados ao longo da sentença condenatória, e que levantam dúvida quanto à autoria delitiva.



    Nesse contexto, encontra-se o relato da testemunha de defesa Aline, que substancialmente contrasta com os testemunhos policiais ao infirmar a conclusão de que o paciente e o corréu Michel foram presos quando estavam no interior da residência de ambos. Quanto ao ponto, colaciono a íntegra do depoimento da referida testemunha (eDOC.04, p. 12): 



    “A testemunha de defesa Aline Monteiro declarou que “só viu a hora que estavam saindo com eles de dentro da casa onde eles moram; que tinha bastante moradores na rua; que não se outras pessoas foram abordadas; que não chegou a interferir ou interceder por eles; que não assistiu a revista no veiculo, só quando saíram com eles, já os levando para fora; que nunca os viu envolvido em alguma situação; que eles moram em Santa Terezinha; que não se recorda do horário da prisão, que não se recorda bem, que acha que foi na base de cinco e pouco, seis horas; que já os viu trabalhando em oficina; que só conhece Paulo e Allan de vista; no dia não viu Paulo e Allan; que na hora só viu os dois, o Michel e o Miguel; que estava tendo operação na comunidade, mas não se lembra se teve troca de tiros; que não sabe se tinha um veiculo Voyage preto estacionado em frente da casa deles; que achou estranho eles serem presos, pois nunca tinha ouvido falar nada sobre eles; que não viu nada nas mãos deles; que não sabe se mora mais alguém na casa deles, pois só os conhece de vista e sabe a casa que eles moram, mas não sabe se mora alguém com eles; que a depoente se prontificou a prestar depoimento, pois o momento em que eles saíram da casa; que se prontificou a prestar depoimento para somente um dos réus, pois no momento falaram que a depoente só poderia ser testemunha de um dos réus; que quem falou foi o pessoal da rua, da comunidade, que achava que era uma testemunha para cada réu; que não conhece a senhora Fabricia lá da comunidade; que também não conhece Laudelino; que a depoente mora na travessa Santa Terezinha e eles moram na Santa Luzia e a depoente estava passando na hora e viu, que até recuou para não ter problema; que o pessoal mesmo da comunidade falou do negócio de julgamento e então a depoente se prontificou a vir em Juízo; que não conhece as outras testemunhas; que não sabe dizer se as outras testemunhas que se prontificaram assistiram a prisão; que a comunidade é a da Vila Vintém e a facção criminosa que domina é a ADA; que nunca ouviu dizer se os dois participam do crime no local; que trabalhavam de oficina, no negócio de carro; que quem trabalhou foi Michel; que conhece Michel só de vista, passando. (depoimento audiovisual)”



    Diversamente do que as instâncias ordinárias afirmaram, não há como descredibilizar o depoimento da testemunha de defesa pelo mero fato de ser ela moradora da comunidade da Vila Vintém, tampouco inferir, a despeito de qualquer elemento concreto, que a testemunha faltou com a verdade pois não iria “a juízo declarar que efetivamente os réus, traficantes da localidade, estariam em poder do material apreendido”.



    Validar tal argumento, que se coloca de forma genérica e estereotipada, etiquetaria os moradores de favela como pessoas incapazes de prestar depoimentos verídicos em razão do lugar em que residem, além rechaçar qualquer possibilidade de defesa concreta àqueles que são presos durante operações policiais realizadas em comunidades, visto que as abordagens nessas ocasiões são, em sua maioria, presenciadas por moradores, bem como por familiares e amigos dos acusados.



    Ademais, observo que todos os quatro acusados alegaram que não foram presos em um mesmo contexto.



    Miguel e Michel disseram que os policiais militares entraram na residência deles, após o que ambos foram colocados na mesma viatura que o corréu Paulo e posteriormente encaminhados para a Delegacia para fins de “averiguação” (eDOC.135, pp. 15-17). 



    O corréu Paulo, por sua vez, relatou que, momentos antes do flagrante, havia combinado de ir ao mercado com a sua companheira, que morava na Vila Vintém, motivo pelo qual se dirigiu à comunidade. Ao chegar no local, contudo, se deparou com a operação policial e combinou, por ligação telefônica, que a sua companheira fosse para a entrada da comunidade. Enquanto aguardava, foi abordado pela polícia e, após afirmar que tinha antecedente criminal, foi colocado em uma viatura juntamente com os acusados Miguel e Michel, para fins de “averigação” (eDOC.135, pp. 14-15).



    Já o corréu Allan, afirmou que foi preso sozinho quando estava a caminho da Vila Vintém para levar dinheiro à sua ex-companheira, com quem tem uma filha em comum. Relatou que, na ocasião, a polícia o abordou, apreendeu dois celulares que estavam em seu bolso, o encaminhou para a Delegacia e “depois chegaram com um carro cheio de droga e colocaram duas ou três bolsas pretas e apresentaram tudo”. Tanto Miguel e Michel, quanto Paulo, relataram que só encontraram Allan na Delegacia de Polícia (eDOC.135, pp. 17-18).



    Embora o interrogatório seja considerado, primordialmente, um meio de defesa, não se pode desprezar o seu valor probatório, sobretudo quando há pluralidade de acusados que relatam versões harmônicas e coerentes entre si, as quais, por sua vez, contrastam de modo significativo com as provas utilizadas para sustentar o édito condenatório, como ocorre no caso dos autos (LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. São Paulo: Saraiva, pp. 706-708).



    Finalmente, descato que os elementos do inquérito policial e a sentença condenatória apenas fazem imputações e considerações absolutamente genéricas a respeito do tráfico de drogas na Vila Vintém e da associação para o tráfico, sem apontar quaisquer elementos concretos (investigação prévia, interceptação telefônica, mensagens etc.) acerca do envolvimento direto do paciente e dos corréus com o crime organizado.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, a fim de absolver o paciente MIGUEL MORAIS ARCHANJO da imputação da prática dos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (ação penal n. 0381268-44.2013.8.19.0001).



    Presente identidade fático-processual, estendo a ordem aos corréus PAULO ROBERTO DE SOUZA MIRANDA, MICHEL MORAES ARCHANJO e ALLAN BRUNO DE CASTRO SOUSA, nos termos do art. 580 do CPP, a fim de absolvê-los da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (ação penal n. 0381268-44.2013.8.19.000).



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário) ao Juiz da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução Penal.



    Oficie-se ao TJRJ e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente